Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HANNAH CARDOSO ESKENAZI contra Decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0715128-15.2021.8.07.0001, que tem o seguinte teor: “Os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a alegada propriedade, o que afasta a probabilidade do direito alegado e por isso deve ser indeferida a tutela provisória. Cite-se o réu, na pessoa do advogado constituído no processo principal, para oferecer resposta no prazo de 15 dias.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a propriedade do imóvel em questão (Rua 13 Norte – lotes 1 e 3 – e Rua 14 – Lotes 2 e 4 – Bloco D – Apartamento 1306 – Águas Claras – DF) está provada pela apresentação de documentos que demonstram que seu pai, Sr. Maurício Eskenazi, se comprometeu a passar imóvel em favor das filhas, sendo titular dos direitos aquisitivos e possuidora indireta do bem desde o ano de 2013. Afirma que o imóvel foi objeto de arrematação nos autos ad Execução n. , a qual ainda não está perfectibilizada. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstado qualquer ato executório relativamente ao imóvel indicado e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para garantir a manutenção de sua posse. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. No caso, não obstante as razões enumeradas pela Agravante, observo que os documentos anexados aos autos não demonstram, ao menos nessa fase sumária de cognição, que recebeu o imóvel em questão a título de proprietária ou possuidora, tratando-se de mera promessa de doação por seu pai, a qual ainda poderá ser melhor esclarecida por ocasião da instrução probatória a ser realizada nos autos do Embargos de Terceiro. Lado outro, embora concretizada a arrematação do imóvel, o procedimento se encontra sobrestado em virtude de impugnação ofertada pelo Executado nos autos executivos, ainda pendente de apreciação pelo Juízo de origem, o que afasta eventual perecimento de seu direito antes do julgamento deste Agravo. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator